Tribunal: TCU
Processo: 033.927/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor, inicialmente, de José Severiano Chaves, Sílvio Serafim Costa Filho e Fábia Maria Morais de Siqueira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio firmado com a Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer do Estado de Pernambuco, para Apoiar o Projeto Estruturação e Dotação de Capacitação Técnica e Operacional da Unidade Executora Estadual. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Sílvio Serafim Costa Filho e de Fábia Maria Morais de Siqueira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 32/2007, firmado com a Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer do Estado de Pernambuco, que objetivou "Apoiar o Projeto Estruturação e Dotação de Capacitação Técnica e Operacional da Unidade Executora Estadual", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 1o, da Lei 9.873/1999, e arts. 2o, 4o, II, e 8o, da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.4. enviar cópia deste acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis.